Tribunal: TJBA
Processo: 8011391-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011391-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIVAL SANDMAN SANTIAGO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor e processual civil.
Recurso de a
gravo de instrumento. Relação de consumo
estabelecida
entre pessoa física e associação privada.
P
restação de serviços mediante remuneração.
Configuração da figura do fornecedor. A
plicação do
CDC
.
M
anutenção da competência das
V
aras de
R
elações de
C
onsumo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar demanda proposta por pessoa física em face de associação privada prestadora de serviços mediante remuneração, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a parte autora e a associação ré configura relação de consumo, apta a justificar a manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

3.
A
configuração da relação de consumo é aferida a partir do objeto contratado e da atuação da entidade no mercado de consumo, independentemente de sua natureza jurídica, conforme entendimento firmado pelo STJ.

4.
A associação ré presta serviços mediante remuneração e disponibiliza uma gama de produtos e vantagens a seus associados, caracterizando-se como fornecedora nos moldes do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O consumidor é todo aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º, CDC), preenchendo a parte agravante os requisitos legais.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a aplicação do CDC deve considerar a natureza da prestação de serviços, sendo irrelevante a forma jurídica da entidade.

7. Assim, presentes os elementos que configuram a relação de consumo, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
provido.
M
an
utenção d
a competência da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº 8011391-24.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
LUCIVAL SANDMAN SANTIAGO

e, como

agravado,

UNSBRAS - UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.